Tribunal: TJDFT
Processo: 0746601-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PENALIZADOR. DUPLA NOTIFICAÇÃO – OCORRÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação anulatória em que a recorrente busca seja reconhecida a nulidade do processo administrativo de n. 055.032926/2014, que redundou na suspensão do direito de dirigir e, posteriormente, na sua cassação, ao argumento de que não foi cientificada dos atos essenciais do processo.
2. A autarquia-ré sustenta a higidez do processo administrativo, que observou as notificações e os prazos legais.
3. A sentença julgou o pedido autoral improcedente, considerando que a recorrente foi devidamente notificada tanto da autuação como da penalidade aplicada, consoante documentos de ID 139302521, págs. 4/62.
4. A requerente reiterou na peça recursal as alegações aviadas na petição inicial.
5. Como bem salientou o juízo sentenciante, a recorrente foi notificada da autuação e da penalidade de suspensão do direito de dirigir, que contou com a advertência sobre o prazo para apresentar defesa escrita (ID 44495652, págs. 119/120) e, no período de vigência da sanção, foi notificada novamente acerca de novas infrações de trânsito, igualmente de veículos registrados em seu nome (ID 44495652, pág. 39/108). A notificação endereçada à residência da recorrente (ID 44495653, págs. 6/8) e revela o prazo para o exercício do direito de recorrer.
6. Não consta dos autos nenhum elemento que demonstre que as infrações foram cometidas por terceiro, assim como não há nenhum indício acerca do comunicado de venda, atraindo para a recorrente-alienante a responsabilidade pelas multas cometidas.
7. Observa-se que o processo administrativo teve trâmite regular e não há nada que infirme a legitimidade do ato administrativo.
8. Nesse sentido, não havendo vício no processo administrativo de aplicação de penalidade de cassação do direito de dirigir, deve a sentença ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de R$500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar a fixação em valor irrisório.